Tribunal: TJDFT
Processo: 0703801-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente o pedido e condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, na qual a defesa postula a absolvição do réu por insuficiência de provas e a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; e, (ii) pode ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos probatórios presentes nos autos, incluindo o auto de prisão em flagrante, o laudo de exame químico e os depoimentos dos policiais, demonstram de forma clara a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de prova, possuem valor probatório suficiente, justificando a condenação.
4. A alegação de insuficiência de provas é infundada, uma vez que o conjunto probatório demonstra que o apelante trazia consigo porções de maconha, fracionadas e embaladas, indicando a finalidade de mercancia. A versão apresentada pelo acusado é isolada e discordante dos demais elementos probatórios.
5. Evidenciado que o réu se dedica à atividade criminosa, inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. A jurisprudência admite a consideração de atos infracionais para afastar o tráfico privilegiado quando se evidencia a habitualidade na prática criminosa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o; CP, art. 33, § 2o, "b" e § 3o; CPP, art. 386, VII; STJ, Súmula no 231.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1641459, 00090272320148070009, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 24/11/2022; TJDFT, Acórdão 1406980, 07405190620208070001, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 10/3/2022.